Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

1. Compulsando os autos, verifica-se que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso.

2. Nos crimes praticados com violência sexual, a palavra da vítima deve ter uma consideração maior se comparada com outros delitos, principalmente pela ocorrência dos fatos, quase sempre, de forma clandestina, sem a presença de testemunhas.

3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não se vislumbram a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

4. No caso, a investigação procedida pela autoridade policial narrou que, baseado nas precisas e detalhadas informações fornecidas pela vítima, somadas às imagens do suspeito registradas pelas câmeras de segurança da via pública próxima ao local dos fatos, no horário em que eles ocorreram, conseguiu identificar e localizar o Paciente em seu local de trabalho com ajuda da segurança do estabelecimento, e, tendo o Paciente franqueado acesso ao seu alojamento no local, ali foram encontrados o casaco e a mochila descritos pela vítima como sendo as vestes do autor do delito, bem como, dentro da referida mochila, a faca utilizada para subjugar a vítima.

5. Habeas corpus admitido e ordem denegada, para manter a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva do paciente.